Tribunal: TJMT
Processo: 1034032-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034032-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA SZWED - CPF: 005.633.321-82 (ADVOGADO), ARIELE COSTA DOS SANTOS - CPF: 029.434.771-25 (AGRAVANTE), NELCI MARGARETE MAGNABOSCO - CPF: 887.191.701-49 (AGRAVADO), KEYCIANE MAGNABOSCO VARELA - CPF: 051.555.801-02 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para fixação de pensão mensal à parte autora, em virtude de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência de natureza alimentar, com base na alegação de incapacidade laborativa da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito depende de provas a serem produzidas sobre a alegada culpa no acidente, não sendo suficientes os documentos apresentados.

Não se vislumbra o periculum in mora, uma vez que a parte agravante já recebe benefício de auxílio-doença, o que garante sua subsistência imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão de tutela de urgência em ações de indenização, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito à pensão e de risco concreto ao resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAI no 23421337820218130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Ariele Costa dos Santos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2aVara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos ação indenizatória por acidente de trânsito
que move contra
Nelci Margarete Magnabosco e Keyciane Magnabosco Varela
,
indeferiu a tutela pleiteada para arbitrar em sede de liminar uma pensão mensal a parte autora no importe de 1,6 salários mínimos.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que, em razão do acidente de trânsito provocado pela parte agravada, sofreu diversas fraturas expostas, necessitando de múltiplas cirurgias, o que resultou em incapacidade para o trabalho. Sustenta que tal situação a impede de prover seu próprio sustento, razão pela qual pugnou em sede de tutela de urgência, pela concessão de pensão mensal no valor de 1,6 salários-mínimos.

Requer, assim, a reforma da decisão
a quo
, para que seja concedida a tutela antecipatória, determinando que as agravadas arquem com a referida pensão mensal, com fundamento na verossimilhança das alegações, no nexo de causalidade e na urgência que a situação demanda.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 256135690).

As informações foram prestadas (id. 256225653).

A parte agravada apresentou contraminuta
(id. 263642787), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ariele Costa dos Santos
propôs ação indenizatória em desfavor
Nelci Margarete Magnabosco e outra
, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 09 de outubro de 2023 por culpa exclusiva das rés. Alega ter sofrido múltiplas fraturas em decorrência do acidente, além de sequelas permanentes que a afastaram de suas atividades laborais.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela pleiteada para arbitrar em sede de liminar uma pensão mensal a parte autora no importe de 1,6 salários mínimos.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que, em razão do acidente de trânsito provocado pela parte agravada, sofreu diversas fraturas expostas, necessitando de múltiplas cirurgias, o que resultou em incapacidade para o trabalho. Sustenta que tal situação a impede de prover seu próprio sustento, razão pela qual pugnou em sede de tutela de urgência, pela concessão de pensão mensal no valor de 1,6 salários-mínimos.

Requer, assim, a reforma da decisão
a quo
, para que seja concedida a tutela antecipatória, determinando que as agravadas arquem com a referida pensão mensal, com fundamento na verossimilhança das alegações, no nexo de causalidade e na urgência que a situação demanda.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação
.

Por proêmio, esclareço que
a antecipação da tutela trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido, mediante prova inequívoca, da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

No caso em testilha, a matéria tratada na ação não obedece a regra unicamente de direito, mas depende de provas para o seu deslinde, mormente por se tratar de alegado acidente pessoal, tornando-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 273, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela. Explico.

No caso dos autos, não vislumbro a existência de provas suficientes que possam atribuir de forma inequívoca a responsabilidade pelo sinistro à parte agravada. Isto porque, o único documento apresentado pela autora, é o boletim de ocorrência (id.171058216 – autos de origem), que, embora tenha relevância como elemento indiciário, não constitui, por si só, prova plena e incontestável da dinâmica do acidente, tampouco da autoria ou da culpa.

Logo, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal, e do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, não se verifica, no caso concreto, a presença do
periculum in mora
, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a agravante está recebendo benefício de auxílio-doença do INSS (id. 263645254), o que garante sua subsistência imediata e mitiga eventual risco de dano grave ou de difícil reparação.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia provisória a menor, em razão de falecimento de sua genitora em acidente de trânsito supostamente causado pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza alimentar, com base na alegação de culpa do agravado no acidente de trânsito que vitimou a genitora do menor agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito depende de aferição da alegada culpa do agravado, o que torna inviável a concessão da tutela provisória sem o devido contraditório.

Ademais, não se verificou situação que evidencie incapacidade do agravado em arcar com eventual condenação futura, afastando-se o perigo de dano imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito à pensão alimentícia e de risco concreto ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAI no 23421337820218130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 27.09.2022.(
RAI n. 1020673-77.2024.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câm. de Dir. Priv., j.06.11.24).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025